Tribunal: TJES
Processo: 5015667-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015667-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AGENOR PEREIRA COLA
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N.

5015667-35.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(S): AGENOR PEREIRA COLA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZ. ESP. CRIMINAL E DA FAZENDA

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2042584. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e a fazenda pública estadual é dispensada do recolhimento de custas por força de determinação legal. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso com o efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Agenor Pereira Cola conforme petição no id 2042564.

O Estado impugnou a execução no id 2042573. Alegou que o processo deveria ser suspenso em vista de afetação pelo Tema 1.075 do STJ que determinou a suspensão dos processos que tratam de progressão funcional do servidor público. Também alega que houve desrespeito à coisa julgada e que a cobrança deveria ater-se aos valores posteriores a 2016. Por fim, de forma subsidiária, apresentou valor bruto a ser executado de R$18.157,98.

O exequente contestou os argumentos do executado, mas concordou com o valor apresentado.

Dessa forma, foi proferida sentença homologando o valor apontado e dando por satisfeita a obrigação nos seguintes termos:

Portanto,
HOMOLOGO
o valor apontado de item 9590284 e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.

Inconformado, o Estado move recurso no id 2042588 pretendendo a reforma da sentença. Alegou que o processo deveria ser suspenso em vista de afetação pelo Tema 1.075 do STJ que determinou a suspensão dos processos que tratam de progressão funcional do servidor público. Também alega que houve desrespeito à coisa julgada e que a cobrança deveria ater-se aos valores posteriores a 2016. Por fim, de forma subsidiária, apresentou valor bruto a ser executado de R$18.157,98.

Contrarrazões no id 2042593.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

As questões apresentadas pelo recorrente são questões de mérito que deveriam ter sido suscitadas em fase de conhecimento, sendo incabível discussão dessa espécie após o trânsito em julgado e em fase de cumprimento de sentença. Nessa fase processual, a discussão restringe-se a verificar a correção do valor a ser executado, atualizando este para que não se tenha excessos ou subtrações. Tal questão foi suficientemente e pedagogicamente analisada na sentença guerreada.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), condenar o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da execução (por interpretação do art. 55 da Lei 9.099), sem custas por força de isenção legal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.